Tribunal: STJ
Processo: 2061233-90.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069889 - SP(2025/0383227-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OLIVEIRA NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE
: NEWTON JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES
AGRAVANTE
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL
ADVOGADOS
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP232566
NEWTON JOSE DE OLIVEIRA NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP068650
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA GRAMENSE COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALTINO DE RESENDE - SP270715
RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
AGRAVADO
: LUIS CARLOS SERIPIERI JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO HRYSEWICZ - SP211629
AGRAVADO
: ANDRE AUGUSTO SILVA FREIRE
AGRAVADO
: ANTONIO JORGE FREIRE JUNIOR
AGRAVADO
: GHLICIO JORGE SILVA FREIRE
AGRAVADO
: GILBERTO PAULO SILVA FREIRE
AGRAVADO
: MARLI INES DA SILVA FREIRE
ADVOGADO
: SANDRO SIMOES MELONI - SP125821
AGRAVADO
: THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI
ADVOGADOS
: FERNÃO COSTA - DF018283
ADRIANO DE ANDRADE CARDOSO - DF029644
ADRIANO DE ANDRADE CARDOSO - SP476962
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORAS NO ROSTO DOS
AUTOS E CONCURSO DE CREDORES. IMPENHORABILIDADE DO
CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A
CONSTRIÇÃO. HONORÁRIOS COM NATUREZA ALIMENTAR E
EQUIPARAÇÃO A TRABALHISTAS (ART. 85, § 14, DO CPC).
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55351213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ac05d8c-a176-46e1-9cd7-588e76b38c89

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em cumprimento de sentença decorrente de acordo
homologado em ação de arbitramento de honorários advocatícios, no
qual houve concurso de credores por penhoras no rosto dos autos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o crédito decorrente de
honorários é impenhorável e preferencial em concurso de credores;
(ii) o Juízo do cumprimento poderia afastar penhoras ordenadas por
outros Juízos; (iii) os fundamentos do acórdão estadual foram
integralmente impugnados; (iv) há dissídio jurisprudencial válido.
3. A discussão sobre impenhorabilidade deve ser submetida ao juízo
que ordenou a penhora no rosto dos autos; o juízo do cumprimento
não pode levantar constrições de outros juízos. Em concurso de
credores, honorários têm natureza alimentar e se equiparam aos
créditos trabalhistas, prevalecendo a anterioridade das penhoras.
4. Não impugnados fundamentos autônomos e suficientes do acórdão,
incide o óbice da
Dissídio não demonstrado por
Súmula 283/STF.
ausência de cotejo analítico e similitude fática.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55351213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ac05d8c-a176-46e1-9cd7-588e76b38c89

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069889 - SP(2025/0383227-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OLIVEIRA NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE
: NEWTON JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES
AGRAVANTE
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL
ADVOGADOS
: GUILHERME DI NIZO PASCHOAL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP232566
NEWTON JOSE DE OLIVEIRA NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP068650
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA GRAMENSE COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALTINO DE RESENDE - SP270715
RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
AGRAVADO
: LUIS CARLOS SERIPIERI JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO HRYSEWICZ - SP211629
AGRAVADO
: ANDRE AUGUSTO SILVA FREIRE
AGRAVADO
: ANTONIO JORGE FREIRE JUNIOR
AGRAVADO
: GHLICIO JORGE SILVA FREIRE
AGRAVADO
: GILBERTO PAULO SILVA FREIRE
AGRAVADO
: MARLI INES DA SILVA FREIRE
ADVOGADO
: SANDRO SIMOES MELONI - SP125821
AGRAVADO
: THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI
ADVOGADOS
: FERNÃO COSTA - DF018283
ADRIANO DE ANDRADE CARDOSO - DF029644
ADRIANO DE ANDRADE CARDOSO - SP476962
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORAS NO ROSTO DOS
AUTOS E CONCURSO DE CREDORES. IMPENHORABILIDADE DO
CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A
CONSTRIÇÃO. HONORÁRIOS COM NATUREZA ALIMENTAR E
EQUIPARAÇÃO A TRABALHISTAS (ART. 85, § 14, DO CPC).
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55050140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:58
Código de Controle do Documento: d3234caf-314d-4bbf-8909-8e5ad5e50d49

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em cumprimento de sentença decorrente de acordo
homologado em ação de arbitramento de honorários advocatícios, no
qual houve concurso de credores por penhoras no rosto dos autos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o crédito decorrente de
honorários é impenhorável e preferencial em concurso de credores;
(ii) o Juízo do cumprimento poderia afastar penhoras ordenadas por
outros Juízos; (iii) os fundamentos do acórdão estadual foram
integralmente impugnados; (iv) há dissídio jurisprudencial válido.
3. A discussão sobre impenhorabilidade deve ser submetida ao juízo
que ordenou a penhora no rosto dos autos; o juízo do cumprimento
não pode levantar constrições de outros juízos. Em concurso de
credores, honorários têm natureza alimentar e se equiparam aos
créditos trabalhistas, prevalecendo a anterioridade das penhoras.
4. Não impugnados fundamentos autônomos e suficientes do acórdão,
incide o óbice da
Dissídio não demonstrado por
Súmula 283/STF.
ausência de cotejo analítico e similitude fática.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OLIVEIRA NEVES
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NEWTON JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES e
GUILHERME DI NIZO PASCHOAL (OLIVEIRA NEVES e outros) contra decisão que
não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
,
art. 105,
a
c
da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
relatoria do Desembargador MILTON CARVALHO, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de
arbitramento de honorários advocatícios. Acordo celebrado entre as
partes cumprido pela ré, que procedeu ao depósito do valor devido.
Instauração de concurso de credores em decorrência de penhoras no
rosto dos autos determinadas pela Justiça do Trabalho. Eventual
impenhorabilidade do crédito dos agravantes, porque proveniente de
honorários advocatícios, que deve ser deduzida perante os
magistrados que determinaram as penhoras no rosto dos autos.
Incompetência do Juízo ‘a quo’ para tanto, a quem incumbia apenas
cumprir os mandados recebidos. Precedentes do STJ e desta Corte,
inclusive desta Colenda Câmara. Concurso de credores corretamente
instaurado. Pretensão dos agravantes de que as penhoras no rosto
dos autos incidam em apenas parte do valor depositado que não pode
ser acolhido. Crédito decorrente de honorários advocatícios que
possui os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas. Pagamento
que deve observar a anterioridade das penhoras. Pedido de reserva
de honorários contratuais em favor do patrono dos agravantes que não
Documento eletrônico VDA55050140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:58
Código de Controle do Documento: d3234caf-314d-4bbf-8909-8e5ad5e50d49

poderia mesmo ser acolhido, em razão da preexistência de penhoras
no rosto dos autos, cujos créditos superam o valor depositado no
processo. Recurso desprovido. (e-STJ, fl. 27)

Nas razões do agravo, OLIVEIRA NEVES e outros indicaram (1) que o
recurso especial foi fundado exclusivamente em lei federal, e não em matéria
constitucional; (2) que houve demonstração específica da violação dos arts. 22, § 4o, da
85, § 14, 502 e 833, IV, do CPC; (3) que o dissídio jurisprudencial
Lei n. 8.906/1994,
foi adequadamente comprovado mediante confronto analítico.
Não houve apresentação de contraminuta ao agravo em recurso especial.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, OLIVEIRA NEVES e outros apontaram (1)
violação dos arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, por omissão e insuficiência
no enfrentamento dos argumentos; (2) violação dos arts. 85, § 14, e 833, IV, do CPC e
do
§ 4o, da
sustentando a natureza alimentar e equiparação
art. 22,
Lei n. 8.906/1994,
dos honorários a créditos trabalhistas, com preferência em concurso de credores,
considerando a dispensabilidade de contrato escrito quando o crédito decorre de
decisão judicial/ coisa julgada; e (3) dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 57-61).
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fl.
74).
Passo à análise dos dispositivos indicados como violados
De início, registro que não é cabível a discussão de suposta violação
de dispositivos constitucionais em recurso especial.
Quanto aos demais artigos de lei indicados, também é o caso de não
conhecer do recurso.

Contextualização fática

Os advogados OLIVEIRA NEVES e outros atuaram para a Distribuidora
Gramense em ação federal de repetição de indébito de PIS (desde 1999), ajustando
honorários contratuais de 10% do benefício. Em 2006, houve revogação unilateral dos
poderes. O crédito principal foi recebido pela empresa em 2017 e, no arbitramento de
honorários c.c. cobrança, houve sentença favorável com base em perícia, depois
acordo homologado fixando R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que a ré depositou.
Documento eletrônico VDA55050140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:58
Código de Controle do Documento: d3234caf-314d-4bbf-8909-8e5ad5e50d49

Antes da sentença e do acordo, já existiam penhoras no rosto dos autos
determinadas pela Justiça do Trabalho. No cumprimento de sentença, os exequentes
requereram a reserva de honorários contratuais e a limitação das penhoras; o juízo
determinou concurso de credores e destinou a integralidade do depósito a Thiago
Calmon Fernandes Bortolini, titular da penhora mais antiga. O agravo de instrumento
foi desprovido, afirmando-se que a impenhorabilidade deveria ser arguida perante os
juízos trabalhistas que ordenaram as penhoras e que os honorários têm a mesma
natureza dos créditos trabalhistas, devendo prevalecer a anterioridade.
Interposto recurso especial, a Presidência do Tribunal estadual inadmitiu por
ausência de demonstração adequada de violação dos arts. 22, § 4o, da
85, § 14, 502 e 833, IV, do CPC, e de dissídio jurisprudencial (e-
Lei n. 8.906/1994,
STJ, fls. 75-77). Os recorrentes apresentaram agravo em recurso especial, reiterando a
natureza alimentar e a impenhorabilidade (e-STJ, fls. 80-98). Houve juízo de retratação
mantendo a decisão; e, no STJ, determinou-se a distribuição do AREsp no 3069889/SP
(e-STJ, fl. 110). Consta certidão de decurso de prazo sem contrarrazões (e-STJ, fl. 74)
e petição da Distribuidora Gramense indicando ausência de interesse no concurso de
credores em razão do acordo já pago (e-STJ, fl. 73).

Da violação dos arts. 85, § 14, e 833, IV, do CPC e do
§ 4o, da
art. 22,
Lei 8.906/1994,

Afirmam OLIVEIRA NEVES e outros que o valor depositado, originário de
acordo homologado para pagamento de honorários advocatícios, tem natureza
alimentar, com preferência em concurso de credores, não sendo possível a penhora no
rosto dos autos. Defendem que, ao determinar a penhora, o acórdão recorrido violou a
lei federal.

Ao decidir a matéria, o Tribunal estadual assim fundamentou:

(...)
Na sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes
originárias do processo ficou expressamente consignado que, para
levantamento do valor acordado, necessário o prévio concurso de
credores, tendo em vista as penhoras no rosto destes autos, em
virtude do que a Magistrada a quo ordenou a expedição de ofícios aos
três juízos que deferiram as penhoras no rosto dos autos para que
informassem o valor atualizado de cada crédito.
Tais constrições, como se observa, foram determinadas quando o
processo da ação de arbitramento de honorários ajuizada pelos
agravantes ainda estava em fase de conhecimento (fls.

1205/1210,
e
), inclusive em momento anterior à prolação da
1229/1238
1256/1273
Documento eletrônico VDA55050140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:58
Código de Controle do Documento: d3234caf-314d-4bbf-8909-8e5ad5e50d49

sentença de fls.
e ao acordo posteriormente celebrado
1469/1472
entre as partes.

Apenas depois de efetuado o pagamento pela ré é que os agravantes
alegaram que os valores depositados eram impenhoráveis e
requereram o levantamento das penhoras no rosto dos autos.
Respeitado o entendimento em sentido contrário, porém, sequer era
de ser apreciada no processo de origem a impenhorabilidade arguida,
uma vez que a Magistrada a quo não poderia ordenar o levantamento
de constrições ordenadas por outros Juízos, com relação as quais lhe
competia apenas dar cumprimento aos mandados recebidos.
A Magistrada a quo rejeitou a impenhorabilidade arguida sob o
fundamento de que esta não se aplicaria com relação a penhoras para
pagamento de débito alimentar, conforme previsão do artigo 833, §2o,
do Código de Processo Civil.

Não se ignora que a matéria não é pacífica no Superior Tribunal de
Justiça, mas, a toda evidência, tem prevalecido na referida Corte o
entendimento de que é o Juízo que ordenou a penhora no rosto dos
autos o competente para apreciar eventual impenhorabilidade do
crédito:
(...)
E tanto é assim que, ao menos com relação à penhora inicialmente
deferida em favor de Luis Carlos Seripieri Junior, o agravante Newton
alegou a impenhorabilidade de seu crédito perante a Justiça do
Trabalho e teve acolhido o seu pedido, tanto que foi determinado o
levantamento da penhora de fls.
conforme ofício de fls.
1229/1238,
1245/1251.
É descabida, portanto, a pretensão de que seja reconhecida a
impenhorabilidade dos valores depositados nos autos pela ré,
uma vez que se trata de matéria que deveria ser suscitada junto
aos Juízos que ordenaram as penhoras no rosto dos autos.
Assim, era mesmo de se analisar o concurso de credores instaurado
no processo. E, neste cenário, não era possível acolher o pedido
dos agravantes de que a penhora incidisse apenas em 20% do
valor depositado nos autos, uma vez que os honorários
advocatícios possuem natureza alimentar e gozam dos mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho (...)
Assim, porquanto o crédito dos agravantes tem a mesma natureza que
os dos terceiros aos quais foram deferidas penhoras no rosto dos
autos, a solução do concurso de credores dependia apenas da análise
da anterioridade das penhoras, sendo certo que, no caso, houve
cumprimento voluntário do acordo pela ré e não foi deferida constrição
em favor dos agravantes.
Logo, era mesmo de se concluir que a totalidade dos valores
depositados nos autos devem ser levantados por Thiago Calmon
Fernandes Bortolini, em favor de quem foi deferida a penhora mais
antiga, e cujo crédito supera a importância depositada pela ré.
No tocante a pretensão de reserva de honorários contratuais em
favor do advogado que patrocina os interesses dos agravantes, a
Magistrada a quo a indeferiu em razão de existirem penhoras no
Documento eletrônico VDA55050140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:58
Código de Controle do Documento: d3234caf-314d-4bbf-8909-8e5ad5e50d49

rosto dos autos anteriores ao pedido de reserva, fundamento que
não foi sequer impugnado nas razões recursais ora analisadas.
(...)
(sem destaques no original) [e-STJ, fls. 30-34].

Como se depreende do acórdão recorrido, o desprovimento do agravo de
instrumento se fundou (1) na incompetência para apreciar a impenhorabilidade, pois o
juízo do cumprimento de sentença não pode levantar penhoras no rosto dos autos
determinadas por outros juízos e, por isso, eventual alegação de impenhorabilidade
dos honorários deve ser submetida ao Juízo que ordenou a constrição; (2) na
existência de concurso de credores, já que as penhoras no rosto dos autos foram
determinadas ainda na fase de conhecimento e, após o depósito do acordo pela ré,
cabia solucionar o concurso de credores, não sendo possível ao Juízo de origem
afastar constrições de outros Juízos; (3) os honorários advocatícios possuem natureza
alimentar e são equiparados aos créditos trabalhistas (art. 85, § 14, do CPC), de modo
que o pagamento deve observar a anterioridade das penhoras; e (4) a reserva de
honorários contratuais apenas tem lugar em se tratando de créditos livres e
desembaraçados.
No entanto, o recurso especial não impugnou todos os fundamentos do
acórdão recorrido, notadamente a incompetência para levantamento da penhora ou a
questão da anterioridade da penhora, em se tratando de créditos que gozam de igual
proteção legal (ambos são verba de natureza alimentar).
Incide ao caso o enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO COM
ENCARGO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 555, 397 E 562 DO
CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS.
DISSÍDIO
SÚMULA 283/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Alegação da recorrente de que a cessão de direitos firmada entre as
partes configuraria doação com encargo, consistente na obrigação de
não atrasar por mais de 90 dias o pagamento de taxas de
conservação, IPTU e demais contribuições do loteamento. Defesa da
possibilidade de revogação automática da doação, em caso de
inadimplemento, sem necessidade de prévia notificação judicial.
2. Tribunal de origem que reconheceu não se tratar de encargo, mas
de obrigação propter rem, afastando a cláusula resolutiva automática
por abusividade, nos termos do
do CDC. Acentuou, ainda, que
art. 51
mesmo admitida a natureza de encargo, a sua inexecução exigiria
prévia ação revogatória, com contraditório e ampla defesa
assegurados ao donatário.
3.Entendimento em conformidade com a jurisprudência do STJ, que
exige a constituição em mora do donatário e o ajuizamento de ação
Documento eletrônico VDA55050140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:58
Código de Controle do Documento: d3234caf-314d-4bbf-8909-8e5ad5e50d49

própria para a revogação da doação, não se admitindo resolução
unilateral por ato exclusivo do doador (
e
REsp 1.622.377/MG
.
REsp 1.565.239/MG)
4. Acórdão recorrido amparado em fundamentos autônomos e
suficientes não impugnados em sua integralidade, incidindo o
óbice da Súmula 283 do STF.
5. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Ausência de cotejo
analítico e de similitude fática entre os julgados apresentados e a
hipótese dos autos.
6. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.615.990/SP,
–
Turma, julgado em
DJEN de

13/10/2025,
17/10/2025
sem destaque
no original)

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM IDADE AVANÇADA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
IMPLANTE
DE
CARDIODESFIBRILADOR INTERNO (CDI). NECESSIDADE DE
INTERNAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
CÓDIGO
DO
PROCEDIMENTO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
APLICAÇÃO DA
CARÁTER DE EMERGÊNCIA E
SÚMULA 283/STF.
URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA.
DANO MORAL
CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero
descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.
No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da
operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou
emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há
configuração
de
danos
morais
indenizáveis"
(AgInt
no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
REsp 1.838.679/SP,
julgado em
DJe de
.
3/3/2020,
25/3/2020)
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.112.119/DF,
–
julgado em
DJEN de

29/9/2025,
2/10/2025
sem destaques no
original)

Prejudicada a análise do recurso sob a ótica do dissídio jurisprudencial, que
se baseia unicamente, na mesma tese jurídica, deixando de impugnar as demais. Além
disso, não foi apresentado acórdão paradigma de Tribunal estadual diverso para
demonstrar a divergência, o que configura deficiência de fundamentação.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
NÃO
do recurso especial.
CONHECER
Documento eletrônico VDA55050140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:58
Código de Controle do Documento: d3234caf-314d-4bbf-8909-8e5ad5e50d49

É como voto.
Documento eletrônico VDA55050140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:58
Código de Controle do Documento: d3234caf-314d-4bbf-8909-8e5ad5e50d49

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.069.889 / SP
Número Registro: 2025/0383227-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11059848320198260100 20612339020258260000 20723687520208260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OLIVEIRA NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE : NEWTON JOSÉ DE OLIVEIRA NEVES
AGRAVANTE : GUILHERME DI NIZO PASCHOAL
ADVOGADOS : NEWTON JOSE DE OLIVEIRA NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP068650
GUILHERME DI NIZO PASCHOAL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP232566
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA GRAMENSE COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SORDI MARCHI - SP154127
GUSTAVO ALTINO DE RESENDE - SP270715
AGRAVADO
: LUIS CARLOS SERIPIERI JUNIOR
ADVOGADO
: MARCELO HRYSEWICZ - SP211629
AGRAVADO
: ANDRE AUGUSTO SILVA FREIRE
AGRAVADO
: ANTONIO JORGE FREIRE JUNIOR
AGRAVADO
: GHLICIO JORGE SILVA FREIRE
Documento eletrônico VDA55295671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:43
Código de Controle do Documento: e2b92bc6-7d2a-44c3-9784-5f55a1ea08ad

AGRAVADO
: GILBERTO PAULO SILVA FREIRE
AGRAVADO
: MARLI INES DA SILVA FREIRE
ADVOGADO
: SANDRO SIMOES MELONI - SP125821
AGRAVADO
: THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI
ADVOGADOS : FERNÃO COSTA - DF018283
ADRIANO DE ANDRADE CARDOSO - DF029644
ADRIANO DE ANDRADE CARDOSO - SP476962
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:43
Código de Controle do Documento: e2b92bc6-7d2a-44c3-9784-5f55a1ea08ad